Tribunal: STF
Processo: MS 38949
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sezar Augusto Bovino formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 17.934/2021-1ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelo acórdão n. 4.580/2022-1ª Câmara (recurso de reconsideração), que reconheceu a irregularidade das contas do impetrante e o condenou ao pagamento de valores (TC n. 040.716/2019-8).



    Segundo narra, foi Prefeito de Rio Bonito do Iguaçu/PR de 2001 a 2004. Na ocasião, o Município firmou ajuste (Convênio n. 1927/2001-MI) com o Ministério da Integração Nacional, com a finalidade de revitalizar o Rio Tamanduá. Diz que o mencionado órgão federal, ao examinar as contas alusivas ao convênio, entendeu haver irregularidades na execução do pactuado e, em sequência, recomendou a instauração de tomada de contas especial. 



    Relata que esse procedimento administrativo foi enviado ao Tribunal de Contas. O TCU, por sua vez, entendeu pela necessidade de citar o impetrante como responsável. Frisa que o acórdão n. 17.934/2021-1ª Câmara julgou irregulares as contas apresentadas e o condenou ao pagamento de quantias, afastando a prescrição, sob o argumento da imprescritibilidade do pedido de ressarcimento no âmbito administrativo. Noticia que interpôs recurso de reconsideração, improvido. Diz ter ocorrido o trânsito em julgado em 11 de outubro de 2022.



    Assevera que, posteriormente, o Tribunal de Contas reviu seu posicionamento acerca da prescrição, tanto em relação à pretensão de ressarcimento quanto no que se refere à punitiva, adequando-o à jurisprudência do Supremo, que afirma ser de cinco anos.



    Sustenta ter sido violado o seu direito líquido e certo de não responder perante a Corte Administrativa por atos praticados há mais de cinco anos.



    Requer, ao fim:



    b) O deferimento do pedido liminar inaudita altera parte para que sejam suspensos os efeitos dos Acórdãos nº. 17934/2021 e nº. 4580/2022, ambos da 1ª Câmara do TCU, na tomada de contas especial nº 040.716/2019-8, no que diz respeito ao julgamento das contas do Impetrante como irregulares e respectiva condenação em débito, determinando ao Tribunal de Contas da União – TCU que exclua a inscrição do nome do Impetrante do Cadastro de Contas Julgas Irregulares – CADIRREG e outros cadastros (ex. CADIN), inclusive com a abstenção da AGU ajuizar execução extrajudicial e incluir o nome do Impetrante nos bancos de dados das instituições de proteção ao crédito;



    [...]



    f) No mérito, a concessão da segurança, para o fim de ANULAR os Acórdãos nº. 17934/2021 e nº. 4580/2022, ambos da 1ª Câmara do TCU, na tomada de contas especial nº 040.716/2019-8, no que diz respeito ao julgamento das contas do Impetrante como irregulares e respectiva condenação em débito, em razão da ocorrência da prescrição;



    g) Subsidiariamente, a concessão da segurança para ANULAR os Acórdãos nº. 17934/2021 e nº. 4580/2022, ambos da 1ª Câmara do TCU, na tomada de contas especial nº 040.716/2019-8, no que diz respeito ao julgamento das contas do Impetrante como irregulares e respectiva condenação em débito, tendo em vista a ausência dos elementos para configuração da responsabilidade (impossibilidade de aplicação objetiva pela condição de Prefeito).



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em ementa assim resumida:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IRREGULARIDADE DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RE 636.886 (TEMA 899). PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. LEI Nº 9.837/1999. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. ADI 5509. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO SERÁ CONTADO DA DATA DO VENCIMENTO DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OU, NÃO HAVENDO O DEVER DE PRESTAR CONTAS, A PARTIR DA DATA DO CONHECIMENTO DO FATO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO OU PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A QUE OCORRER PRIMEIRO. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê em seu art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de ação mandamental contra acórdão do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o interessado participou do processo administrativo, o prazo decadencial é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL . ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38.228 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de fevereiro de 2022 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.



    3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)



    Vale ressaltar que o impetrante participou da TC n. 040.716/2019-8, com advogado constituído, conforme se verifica do portal eletrônico da Corte de Contas (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp-por-numero/04071620198).



    O causídico atuante na esfera administrativa é idêntico ao signatário da peça primeira desta ação (eDoc 1 – petição inicial – e 2 – procuração).



    O pronunciamento do TCU (acórdão n. 4.580/2022-1ª Câmara) impugnado neste mandamus foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 30 de agosto de 2022 (eDoc 34).



    No entanto, o autor argumenta que, conforme o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos (eDoc 14, fl. 3), tomou ciência do ato coator/acórdão n. 4.580/2022-1ª Câmara em 23 de setembro de 2022 e que, considerada a data da impetração deste mandado de segurança, 13 de janeiro de 2023, “conclui-se pela tempestividade da pretensão buscada, respeitado o prazo decadencial legal”.



    O pedido não pode ser acolhido, uma vez que o impetrante teria até o dia 28 de dezembro de 2022 para ajuizar a presente ação mandamental, porquanto a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do ato a que se refere. Ajuizada esta ação em 13 de janeiro de 2023, ocorreu a decadência.



    Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18.



    I. - A publicação do ato impugnado no "Diário Oficial" constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação .



    II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário.



    III. - Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.



    (MS 24.505 AgR, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 14 de novembro de 2003 – grifei)



    É o que se depreende também das decisões monocráticas, proferidas pelo ministro Edson Fachin no MS 37.208 e no MS 36.590, publicadas no DJe de 30 de setembro de 2020 e 7 de outubro de 2019, respectivamente.



    No MS 38.315, Relator o ministro Roberto Barroso, o prazo foi contado da mesma forma.



    O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe zelar pela observância da legislação federal infraconstitucional e uniformizar sua interpretação, possui idêntico entendimento, conforme se observa dos seguintes precedentes daquela Corte Superior, cujas ementas transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO CONFIGURADA.



    1. O impetrante tomou ciência do ato impetrado em 22.7.2011 (publicação No Diário Oficial da União do ato de demissão, conforme fl. 162), numa sexta-feira, tendo iniciado o prazo da contagem decadencial, portanto, em 25.7.2011, primeiro dia útil seguinte . 



    2. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança venceu, portanto, em 21.11.2011 (segunda-feira), mas a presente ação foi ajuizada somente em 23.11.2011 (fl. 1).



    3. Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, decaiu o direito de impetração do presente Mandado de Segurança.



    4. Segurança denegada.



    (MS 18.021, Primeira Seção, ministro Herman Benjamin, DJe de 29 de novembro de 2016 – grifei)



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 DA LEI 1.533/51. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. CONTAGEM.



    1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o termo inicial para a impetração do Mandado de Segurança é a data da ciência do ato, mas a contagem só tem início no primeiro dia útil seguinte e, caso o termo final recaia em feriado forense ou dia não útil (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir. Precedentes do STJ e do STF .



    2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu , o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.



    3. Agravo Regimental não provido.



    (AgRg no AREsp 687.431, Segunda Turma, ministro Herman Benjamin, DJe de 5 de agosto de 2015 – grifei)



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente